Tribunal: TJDFT
Processo: 0720490-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 1.017, §5o, do Código de Processo Civil, para a instrução do agravo de instrumento, se os autos são eletrônicos, são dispensadas as cópias das peças do processo de origem, inclusive da decisão agravada, devendo ser o recurso conhecido porque regular. Há preclusão da matéria já alegada pela recorrente e já analisada em sede recursal, em outra oportunidade, de modo que o recurso deve ser conhecido apenas parcialmente. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente.